Tribunal: TJBA
Processo: 8003544-27.2022.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8003544-27.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANDRE LUIS ALVES MATEUS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO POSTULANDO A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA, COM CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PERICULUM LIBERTATIS
. RISCO A ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIÊNCIA. PROVIMENTO.

1. Versada como medida excepcional, a decretação da prisão preventiva, tem sua validade adstrita à efetiva persistência dos requisitos e fundamentos que a justifiquem, nos termos dos arts. 282, §6º, e 311 a 314 do Código de Processo Penal.

2. Conforme evidenciado no
decisum
vergastado, as provas até então encartadas neste Recurso em Sentido Estrito, são aptas a comprovar a materialidade e indícios suficientes da autoria do delito inserto no art. 33, da Lei 11.343/2006, sendo as medidas cautelares aplicadas insuficientes para preservar a ordem pública.

3.Por derradeiro, no que tange ao pedido do Ministério Público de que seja restabelecida a prisão preventiva do acusado, há de ser acolhido.

De mais a mais, como é cediço, a prisão preventiva é uma medida cautelar extrema, mas de inconteste necessidade, tornando-se imprescindível sempre que estiver presente um dos requisitos dos indicados no art. 312, do CPP.

No presente caso, no concernente especificamente ao fundamento do recolhimento cautelar, este torna-se imperioso para a preservação da ordem pública em razão da expressiva quantidade e variedade de drogas em posse do Recorrido, sem dúvida, condutor do entendimento do elevado risco de nela reincidir, em prejuízo do meio social, além do
modus operandi
, revelador da sua periculosidade.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8003544-27.2022.8.05.0274
, em que figuram, como Recorrente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como Recorrido,
ANDRE LUIS ALVES MATEUS
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões, de 2022.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

Presidente
/Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA